Tribunal: TJSP
Processo: 2363743-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "GRUPO ROSSI". CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AGRAVANTE DE IMEDIATA INCLUSÃO DE SEUS CRÉDITOS NA RELAÇÃO DE CREDORES DO "GRUPO ROSSI". RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Dantas Fronzaglia contra decisão que indeferiu seu pedido de inclusão imediata de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "GRUPO ROSSI". CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AGRAVANTE DE IMEDIATA INCLUSÃO DE SEUS CRÉDITOS NA RELAÇÃO DE CREDORES DO "GRUPO ROSSI". RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Dantas Fronzaglia contra decisão que indeferiu seu pedido de inclusão imediata de seus créditos na relação de credores do "Grupo Rossi". O recorrente, alegando ser credor de honorários de sucumbência, equiparados a crédito trabalhista, requer a suspensão dos prazos de opções ao plano de recuperação e a inclusão imediata de seus créditos.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar se os créditos referentes a honorários sucumbenciais podem ser incluídos de imediato no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial do "Grupo Rossi".

III. Razões de Decidir
Os créditos do agravante foram objeto de habilitação ou impugnação, sendo certo que a inclusão no "Quadro Geral de Credores" ocorrerá automaticamente após o julgamento dos respectivos incidentes, conforme decisão do Juízo da Recuperação Judicial.
A forma de pagamento dos créditos já foi definida no Plano de Recuperação Judicial das agravadas, devendo ser observadas por todos os credores.

IV. Dispositivo
RECURSO DESPROVIDO.